Tribunal: TJSP
Processo: 1073038-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença que impôs à ré o custeio de cirurgia bucomaxilofacial, inclusive dos materiais utilizados. Prova documental suficiente a demonstrar tanto a necessidade dos procedimentos a que se submeteu a autora, quanto a obrigação de custeio dos materiais cirúrgicos utilizados na intervenção. Técnicas empregadas pelo cirurgião da autora adequadas à cura proposta. Incabível a negativa

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Sentença que impôs à ré o custeio de cirurgia bucomaxilofacial, inclusive dos materiais utilizados. Prova documental suficiente a demonstrar tanto a necessidade dos procedimentos a que se submeteu a autora, quanto a obrigação de custeio dos materiais cirúrgicos utilizados na intervenção. Técnicas empregadas pelo cirurgião da autora adequadas à cura proposta. Incabível a negativa de custeio pela requerida. Sentença mantida. Recurso desprovido.